Tribunal: TJDFT
Processo: 0715078-46.2022.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. GOLPE DO MOTOBOY. SÚMULA 28 DA TUJ. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DA FATURA DO CARTÃO DE CRÉDITO. RESTITUIÇÃO INCABÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS.
1. O autor, recorrido, confessa a entrega do cartão de crédito aos fraudadores e, por outro lado, o banco, recorrente, não demonstrou que os gastos foram realizados de “forma regular”, dentro do perfil de consumo do cliente; com tais provas e com o efetivo prejuízo do consumidor, aplicável a Súmula n.o 28 da TUJ; demonstrada, ainda, a culpa concorrente do consumidor, devendo o ônus, portanto, ser dividido igualmente entre instituição financeira e consumidor. Nesse sentido, acórdão desta Primeira Turma Recursal n.o 1600149.
2. Não efetuado o pagamento da fatura do cartão de crédito, não há falar-se em restituição de valores, mas tão somente em declaração de inexistência de metade do valor dos débitos, em razão da culpa concorrente.
3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE, reformando-se a sentença para declarar inexistente metade do valor dos débitos - R$ 1.818,10 - e respectivos encargos resultantes das transações financeiras realizadas em 5/5/2022 com o cartão final 8043 de titularidade do recorrido. Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de sucumbente integralmente vencido.